Tribunal: TJMT
Processo: 0000451-88.2016.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000451-88.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FABIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER - CPF: 019.318.781-70 (APELANTE), PATRICIA RODRIGUES SOARES - CPF: 786.176.001-44 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), TRANSVAL TRANSPORTADORA VALMIR LTDA - EPP - CNPJ: 57.700.916/0002-52 (VÍTIMA), FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA - CPF: 137.228.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FABIO DE SOUSA - CPF: 378.055.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DEMIR CESAR VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DEMIR CESAR VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ELISANGELA CAMPOS DE MORAES - CPF: 815.138.361-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000451-88.2016.8.11.0064

APELANTE: FABIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL

– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL
: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE – IMPRECISÃO QUANTO AO LOCAL EXATO ONDE OCORREU O CRIME ANTECEDENTE – NEGOCIAÇÃO DA CARGA SUBTRAÍDA QUE SE DEU NA CIDADE DE RONDONÓPOLIS/MT – COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO LUGAR EM QUE SE CONSUMOU A RECEPTAÇÃO [CPP, ART.70] – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU PELA ATIPICIDADE MATERIAL – VIABILIDADE – CONDUTA QUE NÃO SE ADÉQUA ÀS ELEMENTARES DO TIPO PENAL – AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO ACERCA ILICITUDE DAS SACAS DE MILHO NEGOCIADAS POR UM DOS COACUSADOS – PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO –
ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Constatada que a recepção se consumou em Rondonópolis, deve ser este o juízo para processar a ação penal, independentemente do local onde o crime antecedente ocorreu, em obediência à regra da competência territorial, prevista no artigo 70, do Código de Processo Penal.

A configuração da receptação exige a posse dos bens adquiridos, transportados ou guardados, a prova da ciência, pelo agente, da sua origem ilícita ou, ainda, a influência para que terceiro de boa-fé adquira, receba ou oculte os objetos provenientes de crime.

Se o contexto fático se apresenta nebuloso e não permite a constatação da responsabilidade criminal imputada ao agente, impõe-se a sua absolvição em franca homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
FÁBIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis/MT
, que o condenou à pena de
2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, no regime
semiaberto – pelo fato de ser reincidente –
, além do pagamento de
50
(
cinquenta
) dias-multa, pela prática do crime de receptação [art. 180,
caput
, do CP].

Em suas razões, aduz,
preliminarmente
, a nulidade do processo, em razão da incompetência do juízo sentenciante.

No
mérito
, postula a sua absolvição:
1)
por ausência de provas suficientes da autoria, uma vez que as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
;
2)

em razão da
atipicidade material da conduta, uma vez que não tinha ciência da origem ilícita dos objetos. Subsidiariamente, pleiteia a revisão da pena-base, a fim de que seja ela aplicada
no
seu patamar mínimo e fixa
do
o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda [doc. digital n. 92942036].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 92942039].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 95745957].

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE.

Egrégia Câmara:

É dos autos que no dia 18 de dezembro de 2015, um caminhão de carga pertencente à empresa Transval Transportadora Valmir Ltda., contendo 33.580kg (trinta e três mil, quinhentos e oitenta quilogramas) de milho, foi subtraído, em região próxima à Cidade de Campo Verde/MT, conforme se observa no Boletim de Ocorrência n. 2015.381446 (doc. digital n. 92923048).

Após o funcionário da empresa, MARCO ANTÔNIO DOS SANTOS, comunicar o fato à autoridade policial, os investigadores de polícia lograram êxito em localizar a carga, pelo dispositivo de rastreamento do caminhão, acondicionada num sítio, situado próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal de Rondonópolis/MT, na região denominada “Gleba Rio Vermelho”.

Ato contínuo, a equipe de investigadores se deslocou para o endereço informado e verificou se tratar de uma fábrica de ração denominada “Casa da Ração”, de propriedade do acusado, FRANCISCO VALDECI DE ALMEIDA, o qual afirmou aos policiais ter adquirido, aproximadamente, 33t (trinta e três toneladas) de milho, no dia 19 de dezembro de 2015, do coacusado, JOSÉ FÁBIO DE SOUSA, o qual intermediou a negociação via telefone.

Em continuidade às investigações, a equipe de policiais civis se dirigiu à residência de JOSÉ FÁBIO e, após indagá-lo acerca da venda das sacas de milho, o coacusado relatou que FÁBIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER – que é marido de sua sobrinha – lhe telefonou informando que estava com uma carga de milho e que buscava vendê-la. Ato contínuo, JOSÉ FÁBIO contatou FRANCISCO e conseguiu negociar com ele, estabelecendo o valor de R$ 18,00 (dezoito reais) a saca. Assim, repassou o endereço do comprador para o apelante, que, no mesmo dia, entregou a
res furtivae
no sítio de FRANCISCO.

Por sua vez, o apelante também foi localizado pelos agentes de segurança e narrou que foi procurado na empresa onde trabalha por um indivíduo alcunhado “Cabelo”, o qual lhe ofereceu um carregamento de milho, afirmando ser “
sobras de barracão
”. Disse que ligou para JOSÉ FÁBIO – que é corretor e conhecido de seus familiares – para que este localizasse um comprador para o produto. Relatou que, após a concretização da venda – realizada pelos outros coacusados –, “Cabelo” se dirigiu à propriedade de FRANCISCO e entregou as sacas de milho. Por fim, somente na Delegacia de Polícia – após lhe ter sido mostradas as fotografias do arquivo policial – que o apelante identificou “Cabelo” como sendo a pessoa de DENIR CÉSAR VIEIRA.

O Ministério Público denunciou FRANCISCO e JOSÉ FÁBIO como incursos no artigo 180, §1
o
, do Código Penal, e o apelante, junto com DENIR, pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Encerrada a instrução processual, o juiz singular: 1) extinguiu a punibilidade de DENIR, em virtude do cumprimento das condições impostas na suspensão condicional do processo; 2) reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e extinguiu a punibilidade de FRANCISCO, nos termos dos artigos 107, IV, 109, V, 110, §1
o
e 115, todos do Código Penal; 3) absolveu JOSÉ FÁBIO em razão da insuficiência de provas da autoria delitiva, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal; 4) condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, como incurso nas penas do artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Estes são os fatos.

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da alegada incompetência do juízo
a quo
, uma vez que o crime antecedente – subtração do caminhão contendo as sacas de milho – ocorreu na cidade de Campo Verde/MT, razão pela qual, no seu entender, a receptação também deveria ter sido processada e julgada na referida Comarca.

Não procede a preliminar brandida.

Ao reverso do argumento suscitado pelo apelante, os documentos coligidos nos autos não evidenciam, com segurança, o local exato da subtração do caminhão, se na cidade Primavera do Leste/MT [local de início da prestação do serviço de carga da empresa-vítima], na Comarca de Campo Verde/MT [lugar onde o caminhão supostamente desapareceu], ou em município diverso.

Noutro giro, restou comprovado na instrução processual que a negociação e a entrega da
res furtivae
se deu integralmente na cidade de Rondonópolis/MT, razão pela qual, acertadamente, as investigações e a ação penal por ali tramitaram.

É certo que, para fins de fixação da competência, o Código de Processo Penal, no artigo 70, determina que ela “
será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução”
.

Ademais, com a edição do §4
o
do artigo 180 do Código Penal o legislador buscou evitar subterfúgios na responsabilização criminal do receptador, uma vez que o crime “
é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveio a coisa”
.

O mesmo raciocínio se aplica para determinar o processamento da ação penal, qual seja, firma-se a competência pelo lugar da consumação da receptação, independentemente do conhecimento acerca do local onde ocorreu o delito precedente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECEPTAÇÃO. FLAGRANTE OCORRIDO NO ESTADO DA BAHIA. CARGA DE CAMINHÃO ROUBADA NO ESTADO DE MINAS GERAIS. INDIVÍDUOS QUE SUPOSTAMENTE ESCOLTAVAM A MERCADORIA. AUTORIA DO ROUBO DESCONHECIDA. COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE HOUVE O FLAGRANTE DO DELITO DE RECEPTAÇÃO [...] "Desconhecida a autoria do crime de roubo ou furto, não há que se falar em conexão com o delito de receptação. Assim, o conflito deve ser solucionado pela prevenção, levando-se em conta o local onde primeiro se conheceu dos fatos relacionados à receptação" (CC 118.068/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 16/10/2014). No mesmo sentido: CC 85.950/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJ 27/9/2007 [...]”
(CC 169.394/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 14/09/2020)

“
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CRIME ACESSÓRIO. INCOMPETÊNCIA DE FORO. DESCONHECIMENTO DA AUTORIA DO CRIME PRINCIPAL. COMPETÊNCIA DO LOCAL DA AQUISIÇÃO DO BEM [...] Desconhecida a autoria do crime de furto, o foro competente para o processo e julgamento do crime de receptação, ex vi do artigo 70 da Lei de Ritos, é o do local onde este se consumou. A consumação no crime de receptação se dá no local em que perpetrados os atos de aquisição, recebimento ou ocultação do bem (Precedentes) [...]
” (HC 21.732/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 20/06/2002, DJ 17/02/2003, p. 374)

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Com relação às teses aventadas no recurso, entendo que assiste razão a defesa quanto ao pedido absolvição de FÁBIO CRISTIANO, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

A
materialidade
está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, boletins de ocorrência, auto de avaliação indireta, e pelos depoimentos testemunhais.

Em relação a
autoria
delitiva, MARCO ANTÔNIO, narrou em juízo que trabalhava para a empresa-vítima quando tomou ciência que um motorista terceirizado teve seu caminhão roubado, nas proximidades da cidade de Campo Verde/MT. Asseverou que se dirigiu à Delegacia de Polícia e, junto com os investigadores de polícia, conseguiram localizar o veículo, abandonado no município de Rondonópolis/MT. Afirmou que observou, pelo sistema de rastreamento, os pontos de parada do veículo, sendo que um deles se tratava da fazenda de FRANCISCO. Declarou que se dirigiu ao endereço informado no GPS e lá visualizou que parte da carga havia sido ali descarregada, inclusive estava sendo ensacada na ocasião. Por fim, asseverou que foram subtraídas 33t (trinta e três toneladas) e recuperada apenas 15t (quinze toneladas) das sacas de milho (arquivo digital – nome da mídia: COD 638648 - TEST. MARCO.wmv).

A testemunha, MAYCON FERNANDES SILVA, funcionário de FRANCISCO, afirmou que ouviu a conversa, via telefone, travada entre seu patrão e JOSÉ FÁBIO, na qual este oferecia as sacas de milho. Asseverou que ambos “fecharam negócio” e ouviu FRANCISCO perguntando sobre a nota fiscal do produto. Por fim, relatou que, no dia seguinte à negociação, a carga foi entregue na fazenda e presenciou o momento em que foi descarregada (arquivo digital – nome da mídia: COD 638648 - TEST. MAYCON FERNANDES .wmv).

O investigador de polícia, MÁRCIO FERREIRA, asseverou que compunha o grupo que procedeu às diligências para localizar o caminhão e o milho roubados da empresa-vítima. Afirmou que observou no programa de rastreio do veículo que ele se deslocou por um trecho da rodovia e permaneceu estacionado na região do praia clube, mais especificamente numa fábrica de rações. Declarou que se dirigiu ao endereço e encontrou os funcionários de FRANCISCO realizando o ensacamento do milho. Acrescentou que indagou o proprietário sobre o carregamento de milho e ele lhe respondeu que o havia comprado recentemente; contudo, não sabia que o produto era proveniente de crime. Disse também que os funcionários de FRANCISCO reconheceram o caminhão roubado como sendo o mesmo que descarregou o milho na propriedade. Narrou que, durante as investigações, chegou-se à pessoa de JOSÉ FÁBIO – responsável pelo intermédio da venda para FRANCISCO –, o qual relatou que foi o apelante quem lhe contatou, informando sobre um carregamento de milho para venda; entretanto, em razão do parentesco entre eles, apenas confiou na palavra dele. Relatou que também indagou o apelante sobre os fatos e que ele confessou que havia sido procurado por um indivíduo alcunhado “Cabelo”, que lhe ofereceu a carga de milho para venda; porém, acredita que pelas circunstâncias – um indivíduo desconhecido, transportando uma carga sem nenhuma procedência – tudo indica que FÁBIO sabia da ilegalidade da mercadoria. Por fim, confirmou que conseguiu reaver somente uma parte dos cheques dados como pagamento por FRANCISCO para JOSÉ FÁBIO (arquivo digital – nome da mídia: COD 638648 - TEST. MARCIO - IPC .wmv).

O coacusado, FRANCISCO, disse conhecer JOSÉ FÁBIO há muitos anos e que, por tal motivo, não desconfiou da ilicitude do produto que lhe foi oferecido. Asseverou que negociaram por telefone e que ele lhe confirmou que “a carga era lícita”. Disse que, no dia seguinte, a carreta chegou na sua propriedade e descarregou o produto. Relatou que os fatos ocorreram numa sexta-feira e que somente na terça-feira da semana seguinte os agentes da Polícia Judiciária Civil chegaram na sua propriedade. Narrou que JOSÉ FÁBIO omitiu que o carregamento tinha nota, mas que, por sempre negociarem, acreditou nas palavras dele sobre a licitude do produto. Por fim, disse não ter conversado com nenhuma outra pessoa e que não estava presente no dia em que o motorista do caminhão foi à sua propriedade (arquivo digital – nome da mídia: COD 638648 - INTERROG. FRANCISCO .wmv).

JOSÉ FÁBIO afirmou que o apelante ligou no seu celular e lhe ofereceu uma carga de grãos, que falou se tratar de “varredura de milho”. Disse que o indagou sobre a procedência da mercadoria mas o acusado não lhe informou a origem dela, dizendo-lhe apenas “que não tinha problema”. Asseverou que, logo em seguida, telefonou para FRANCISCO e ofereceu o produto, o qual foi vendido mediante o pagamento parcelado. Narrou que recebeu a primeira parte do valor em dinheiro e cheques de FRANCISCO, mas repassou tudo para o apelante. Relatou que apenas teve contato com FRANCISCO e com o apelante, desconhecendo o responsável pela entrega dos grãos e também a quantidade exata do produto (arquivo digital – nome do arquivo: COD 638648 -INTERROG. JOSÉ FABIO .wmv).

O apelante, quando interrogado, afirmou que estava trabalhando quando um conhecido seu, apelidado de “Cabelo”, chegou na sede da empresa e lhe ofereceu uma carga de milho, a qual afirmou ser “sobras de barracão”. Assevera que ainda lhe indagou se “
não era rolo”
, mas que diante da negativa dele, ligou para JOSÉ FÁBIO oferecendo a mercadoria. Disse que JOSÉ FÁBIO contatou FRANCISCO e que foram eles que negociaram os valores e dia da entrega. Revelou que tomou ciência de que cada saca de soja foi negociada por R$ 10,00 (dez reais). Relatou que “Cabelo” foi o responsável por levar a carga à fazenda de FRANCISCO, onde descarregou o produto. Narrou que conhecia “Cabelo” há 4 (quatro) anos, porém foi a primeira vez que fez negócio com ele. Relatou que, apesar desse tipo de produto [“sobras de barracão”] não possuir nota fiscal, o próprio “Cabelo” lhe informou que posteriormente iria entregá-la. Por fim, declarou que o dinheiro e o cheque – entregues por JOSÉ FÁBIO – foram repassados para “Cabelo” e que somente quando a segunda parcela dos valores fosse compensada – referente aos demais cheques emitidos por FRANCISCO –, receberia a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) pela indicação dos compradores; contudo, no final das contas, “
ficou a ver navios
” (arquivo digital – nome da mídia: COD 638648 - INTERROG. FABIO CRISTIANO .wmv).

É preciso reconhecer, em relação ao conjunto dos fatos noticiados na prova oral produzida nos autos, que o apelante nunca esteve na posse do produto do roubo/furto.

A
res
foi apreendida na fazenda de FRANCISCO, após a negociação realizada entre ele e JOSÉ FÁBIO, situação essa que não representa, por si só, a participação do apelante na receptação, sobretudo porque o único envolvimento dele no crime se deve ao fato de ter comunicado JOSÉ FÁBIO sobre o produto que estava sendo oferecido por “Cabelo”.

De fato, como bem ressaltado pelos acusados, JOSÉ FÁBIO e FÁBIO CRISTIANO, ambos acreditavam que a
res furtivae
se

tratava de “
sobras de barracão
/
varredura de milho
”, produto que, em regra, não necessita de nota fiscal ou garantia, notadamente em razão de sua descartabilidade e baixo valor de mercado [50% (cinquenta por cento) aquém do custo inicial da matéria-prima original
[1]
].

De se destacar ainda que não há nenhuma evidencia concreta nos autos de que o apelante tenha se apossado da quantia em dinheiro ou compensado, em seu favor, os cheques emitidos por FRANCISCO, razão pela qual,
tudo leva a crer
que, de fato, da transação realizada pelos demais coacusados, o apelante não auferiu lucro nenhum.

O tipo penal da receptação exige: 1) a prova da ciência de que a coisa recebida, ocultada ou guardada seja produto de crime; 2) a necessidade da demonstração da provável vantagem percebida pelo agente; 3) a influência para que terceiro, de boa-fé, adquira, receba ou oculte; situações que não se enquadram na conduta perpetrada pelo apelante.

Nenhum dos coacusados ou testemunhas ouvidas em juízo foram capazes de afirmar que FÁBIO CRISTIANO tinha ciência que as sacas de milho eram provenientes do roubo do caminhão cargueiro pertencente a empresa-vítima. Em contrapartida, há apenas ilações do policial civil, MÁRCIO PEREIRA, acerca do dolo na conduta do apelante, todavia, sem nenhum elemento concreto para amparar suas alegações.

Aliás, causa estranheza o magistrado
a quo
ter absolvido o coacusado JOSÉ FÁBIO – em razão da ausência de provas – e mantido a condenação do apelante, uma vez que ambos estão na
mesma condição fático-processual
, qual seja, desconhecedores da ilicitude da carga e intermediadores da venda do produto ao comprador final, FRANCISCO.

Portanto, assiste razão à defesa ao ponderar que os fatos são obscuros e a prova não é segura para a condenação do apelante quanto ao crime de receptação, o que conduz à aplicação, na espécie, do princípio
in dubio pro reo
.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO TENTADA – ABSOLVIÇÃO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA – FRÁGIL CONTEXTO PROBATÓRIO – APELO DESPROVIDO. Imperiosa a mantença
da absolvição quando o parco quadro probatório não permitir concluir com certeza sobre a autoria delitiva, rendendo ensanchas a dúvidas razoáveis
”
(N.U 0002769-24.2016.8.11.0006, Ap 79221/2018, DES.ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 26/03/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA CAPAZES DE APERFEIÇOAR UM JUÍZO DE CERTEZA – TESTEMUNHO POLICIAL INSUFICIENTE EM PONTOS ESSENCIAIS NA FASE JUDICIAL – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. O delito de receptação exige, para sua configuração, o dolo específico do tipo, consistente na certeza do agente quanto à procedência criminosa da coisa.
Em crimes que tais, o elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação, devendo, pois, ser extraído do comportamento da pessoa e das demais circunstâncias que cercam o fato, que, de resto, tomam especial relevo de avaliação da conduta do agente. Revelando-se nebuloso o contexto em que cometido o delito, assim como intransponível a dúvida acerca da caracterização da autoria delitiva, imperiosa se faz a absolvição, em homenagem ao princípio “in dubio pro reo
”. (N.U 0012214-78.2016.8.11.0002, Ap 46146/2018, DES.ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 20/12/2018)

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para absolver
FÁBIO CRISTIANO DOS SANTOS SCHLOSSER
da prática do crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

[1]
Em pesquisa no site
https://www.farmnews.com.br/mercado/evolucao-do-preco-do-milho/
o valor da saca de milho, à época dos fatos, estava cotado em torno de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021